Tribunal: TJSP
Processo: 1022942-85.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação monitória – Lastro em instrumento de compra e venda de cotas sociais – Inadimplemento parcial das obrigações pecuniárias – Inexistência de discussão do contrato, mas mera constituição de título monitório do saldo devedor – Matéria não inserida na competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial – Inteligência do art. 5o, II.9, da Resolução n. 623/13 –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação monitória – Lastro em instrumento de compra e venda de cotas sociais – Inadimplemento parcial das obrigações pecuniárias – Inexistência de discussão do contrato, mas mera constituição de título monitório do saldo devedor – Matéria não inserida na competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial – Inteligência do art. 5o, II.9, da Resolução n. 623/13 – Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado.

Dispositivo: não conheceram o recurso, determinando a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262946
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022942-85.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes ROGERIO
SANTANA DE SOUZA e JADSON JORDÃO LOPES DE OLIVEIRA, são apelados
JOSE LUIS NOBREGA DE ALMEIDA e GABRIELA MONTICELLI NOBREGA DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022942-85.2019.8.26.0602 -Voto no 39.296
2
VOTO No
: 39.296 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1022942-85.2019.8.26.0602
COMARCA : SOROCABA
APTE.
: ROGÉRIO SANTANA DE SOUZA E OUTRO
APDOS.
: JOSÉ LUIS NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS
INTERDO.
: PADARIA PÃO DO ZÉ LTDA. EPP
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação monitória Lastro em
instrumento de compra e venda de cotas sociais

Inadimplemento
parcial
das
obrigações
pecuniárias

Inexistência de discussão do contrato, mas mera constituição
de título monitório do saldo devedor Matéria não inserida na
competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial
Inteligência do art. 5o, II.9, da Resolução n. 623/13 Recurso
não conhecido, determinando-se a redistribuição a uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado.
Dispositivo: não conheceram o recurso, determinando a
redistribuição.
Recurso de apelação interposto por Rogério Santana de
Souza e Jadson Lopes de Oliveira dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo.
Dr. Marcio Ferraz Nunes, MM. Juiz de Direito da E. 5a Vara Cível da Comarca
de Sorocaba, que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por
consequência, julgou procedente a ação monitória (fl. 81-83).
Em
razões
recursais
os
apelantes
postulam,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Quanto à
matéria de fundo, apontam para a nulidade da r. sentença por cerceamento do
direito de defesa, bem como a inépcia da exordial (fl. 86-93).
Preparo em fl. 94-96.
Contrarrazões em fl. 100-104 pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Compulsando os autos verifica-se que a matéria debatida
não se insere no rol de competência das Câmaras Especializadas.
Nos termos do art. 1o da Resolução n. 538/2011, cuja
redação foi reproduzida pela Resolução n. 623/2013, a Câmara Reservada de
Direito Empresarial tem competência para as ações, principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código
Civil (artigos 966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/76 (Sociedades Anônimas), bem
como a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente
na Lei n. 9.279/96, e a franquia (Lei n. 8.955/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022942-85.2019.8.26.0602 -Voto no 39.296
3
No caso dos autos, o litígio versa sobre cobrança de valor
não adimplido, pactuado em instrumento particular de compra e venda de
cotas sociais.
Ressalva-se que não se discute o contrato de compra e
venda, e sim o inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pelas partes
naquele instrumento.
Essa matéria não se encontra inserida no art. 6o, caput , da
Resolução n. 623/2013.
Mesmo considerando que a competência recursal está
adstrita à causa petendi remota, deve-se atentar para o objeto da ação
monitória que, no caso dos autos, nada mais é do que o pagamento do preço
ajustado em documento particular. Nesse sentido:
Competência recursal. Agravo de Instrumento. Execução por
quantia certa. Crédito decorrente de contrato de transferência
de estabelecimento comercial e quotas societárias. Litígio que, a
despeito disso, não é de natureza societária, não se inserindo nas
atribuições previstas para as Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial pelas Resoluções n. 538/2011 e 558/2011 do TJSP.
Matéria, por contada alusão expressa a execuções fundadas em
títulos executivos extrajudiciais, afeta à 2a Subseção de Direito
Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo. Redistribuição determinada. Recurso não
conhecido. (Ag. Inst. 2034977-33.2013.8.26.0000, Rel. Fábio
Tabosa, 2a Câmara de D. Empresarial, j. 4 de novembro de
2013).
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação monitória lastreada em
contrato de compra e venda de quotas de sociedade empresária
(título extrajudicial). Competência afeta às Câmaras que
integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte.
Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado e
desta Câmara especializada. Recursos não conhecidos, determinada a sua redistribuição (Apel.
004605-31.2010.8.26.0004, Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 16/12/2015)
COMPETÊNCIA RECURSAL. MONITÓRIA FUNDADA EM
CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. Nos termos
da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito
Privado numeradas de 11 a 24 e 37 a 38 a competência para
julgamento
de
monitória
fundada
em
título
executivo
extrajudicial. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição. (Apel. 1033169-67.2014.8.26.0002, Rel. Des.
Carlos Alberto Garbi, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 21/10/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022942-85.2019.8.26.0602 -Voto no 39.296
4
Adotam-se integralmente os bons fundamentos dessa r.
decisão colegiada:
É indiferente, diga-se, a circunstância de ser o crédito em
cobrança derivado de negócio jurídico que, dentre outras coisas,
tem por objeto também a transmissão de quotas societárias.
Primeiro, porque a despeito disso o litígio não tem natureza
propriamente societária, não discutindo questões disciplinadas
pelo Livro II do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e, portanto, não
se inserindo na esfera de abrangência das Resoluções no
538/2011 e 558/2011, responsáveis pela instituição das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. As quotas são, no caso, mero
objeto do negócio translativo, fundando-se a execução, todavia no
direito de crédito em si, não na causa remota de atribuição
patrimonial.
Em segundo lugar, porque a singela circunstância de se tratar
de execução baseada em título extrajudicial é hipótese específica
de fixação da atribuição das Câmaras componentes da C.
Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos dos
dispositivos regulamentares antes referidos. Há, é certo,
exceções (por exemplo, são da competência da 1a Subseção de
Direito Privado - 1a a 10a Câmaras - as ações e execuções
relativas
a
seguro-habitacional,
seguro-saúde
e
contrato
nominado ou inominado de plano de saúde, e da competência da
3a Subseção - 25a a 36a Câmaras - as ações e execuções oriundas
de contrato de alienação fiduciária em garantia, relativas a
honorários de profissionais liberais, à locação de bem móvel ou
imóvel e referentes a seguros de vida e acidentes pessoais,
dentre várias outras hipóteses).
Fora dessas hipóteses estritas, contudo, prevalece a regra geral
de que se falou, alusiva à natureza da demanda (execução
fundada em título extrajudicial), ainda que o origem do crédito
tenha ponto de contato com algum tipo de negócio ou situação
jurídica em relação aos quais a competência pela matéria seja de
alguma das outras Subseções (nesse sentido, Conflito de
Competência no 990.10.234791-5, Órgão Especial, Rel. Des.
Souza Nery, j. 11/8/2010).
Por derradeiro, diga-se afigurar-se, igualmente irrelevante a
circunstância de ser questionada, nos embargos havidos, a
própria caracterização como título executivo do negócio no qual
se baseou a execução. Ocorre que o item III do anexo II das
Resoluções mencionadas, relativo à competência da Segunda
Subseção, fala não apenas das execuções baseadas em títulos
executivos, mas também das “...ações tendentes a declarar-lhe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022942-85.2019.8.26.0602 -Voto no 39.296
5
inexistência ou ineficácia...”.
No caso em exame, a questão é inclusive simplificada, visto que
os embargos à execução são lide incidental e seguem por isso a
sorte, nesse campo, da própria execução. O que se quer dizer
todavia é que mesmo demandas de conhecimento autônomas,
com pedido declaratório negativo relativo a títulos executivos
extrajudiciais, acabam por também se enquadrar na mesma
previsão.
Enfatizando: nenhum interesse há envolvendo questões
jurídicas previstas nas Resoluções que criaram as câmaras especializadas em
matéria empresarial.
A competência, portanto, é de uma das Câmaras da
Segunda Subseção de Direito Privado (Resolução n. 623/2013, art. 5o, II.9).
Em razão do exposto, não se conhece o recurso,
determinando-se a redistribuição a uma das Câmaras da Segunda Subseção de
Direito Privado.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR